Tribunal: TJPA
Processo: 0002206-22.2008.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002206-22.2008.8.14.0040
APELANTE: LEQUIP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., M GUTIERREZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

APELADO: LEQUIP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., M GUTIERREZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/MARÇO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002206-22.2008.814.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS / PA.

APELANTE / APELADO:
LEQUIP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

ADVOGADO:
ISABEL PEREIRA CRUZ - OAB/PA nº 8.113/A.

ADVOGADO:
MARCIO ALMEIDA ANDRADE - OAB/SP nº 76.777.

APELADO / APELANTE:
N NEVES & CIA LTDA.

ADVOGADO:
RÔMULO OLIVEIRA DA SILVA - OAB/PA nº 11.499.

ADVOGADO:
SYDNEIA ALVES E SOUSA - OAB/PA nº 20.948-A.

ADVOGADO:
RÔMULO OLIVEIRA DA SILVA - OAB/PA nº 10.801.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS.
APELO DO AUTOR
. PROCESSO CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PRECEDENTES DO TJPA E STJ. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.
APELO DO RÉU
. AÇÃO DE COBRANÇA. INSURGÊNCIA DO RÉU NO TOCANTE A SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALORES REFERENTES A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DESCABIMENTO. CONSTATAÇÃO DE QUE O OBJETO DO CONTRATO ENTABULADO COM O AUTOR NÃO FOI ENTREGUE POR CULPA EXCLUSIVA DO RÉU, QUE NÃO PROVIDENCIOU AS LICENÇAS / AUTORIZAÇÕES NECESSÁRIAS PERANTE O ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE (IBAMA). PROVA DOCUMENTAL QUE PERMITE INFERIR PELA OCORRÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Apelação Cível do Autor às fls. ID 4127990 – Pág. – 01/11, face deserção e
CONHECER
do recurso de Apelação Cível do Réu às fls. ID 4127989 – Pág. – 01/16, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da sentença ora vergastada,
em consonância
com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra júnior

–
Presidente,
Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002206-22.2008.814.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS / PA.

APELANTE / APELADO:
LEQUIP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

ADVOGADO:
ISABEL PEREIRA CRUZ - OAB/PA nº 8.113/A.

ADVOGADO:
MARCIO ALMEIDA ANDRADE - OAB/SP nº 76.777.

APELADO / APELANTE:
N NEVES & CIA LTDA.

ADVOGADO:
RÔMULO OLIVEIRA DA SILVA - OAB/PA nº 11.499.

ADVOGADO:
SYDNEIA ALVES E SOUSA - OAB/PA nº 20.948-A.

ADVOGADO:
RÔMULO OLIVEIRA DA SILVA - OAB/PA nº 10.801.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas perante este E. Tribunal de Justiça por
LEQUIP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
e
N NEVES & CIA LTDA,
nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização
ajuizada por este em desfavor daquele, diante do inconformismo de ambos com a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Parauapebas, que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na exordial nos seguintes termos:

“Assim, deverão ser descontados dos valores pagos nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2006 os seguintes valores: Janeiro/2006 – locação de veículo- R$2.566,67; Fevereiro/2006 – aluguel de compressor - R$1.125,00; Março/2006 – aluguel de veículo - R$3.500,00, bem como, o BDI referente a esses serviços, devidamente corrigidos a partir da data do pagamento pelo INPC e juros de 1% a.m sobre o valor destacado, a ser descontado dos valores devidos. Nas medições dos meses de abril - R$20.882,40 (fl.64), maio - R$14.894,01 (fl.318) e junho - R$14.772,91 (fl.66), os respectivos BDI deverão ser suprimidos devidamente corrigidos pelo INPC e 1% sobre a data da medição.

Com estas razões, julgo parcialmente procedente o pedido condenando a requerida ao pagamento das medições dos meses de abril, maio e junho de 2006 nos valores acima referenciados, excluídos os valores do BDI, descontados os valores pagos à maior em face de locação de veículos e compressor e compra de material, nos meses de janeiro, fevereiro, março de 2006, bem como o BDI referente a esses serviços, não sendo devido o aluguel de vans e equipamentos e compra de tijolos e cimento dos meses de dezembro/05, janeiro/06, fevereiro/06 e março/06 e maio/06, bem como o pedido de dano moral.

Extingo o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 269, I do CPC.

Em face do julgamento parcial condeno nas custas processuais na metade para cada uma das partes, ficando os honorários dos respectivos advogados às custas de cada uma das partes.

Relativamente a Reconvenção, julgo improcedente o pedido na forma do artigo 267, VI do CPC, não sendo devidas custas processuais, conforme normativa do TJPA, condenando o reconvinte nos honorários de advogado no valor de R$500,00, nos termos do artigo 20, § 4º do CPC.”

Contra a sentença, foi oposto embargos de declaração pelo Autor (fls. ID 4127987 - Pág. 01/04), tendo este sido conhecido e parcialmente acolhido para suprir a omissão apontada, porém
sem
o emprego de efeitos modificativos.

Apelo do Réu interposto às
fls. ID 4127989 - Pág. 01/16,
tendo ele alegado, em síntese que o juízo de 1º grau procedeu com interpretação errônea no tocante a todos os documentos juntados nos autos, uma vez que, no seu entender, adimpliu com todas as suas obrigações derivadas dos 3 (três) contratos entabulados com o Autor, bem como de que o valor em aberto relativo ao último contrato tem como justificativa o fato da Autora não ter cumprido com suas obrigações (realizar acabamentos de paredes, tetos, pintura, elétrica e hidráulica). Isto posto, a ausência de pagamento relativa as obrigações do último contrato estaria justificada pela aplicação do princípio da exceção do contrato não cumprido. Isto posto, requereu a reforma integral da sentença para que seja julgado totalmente improcedente os pedidos elencados na exordial.

Em
contrarrazões (fls. ID 4127995 - Pág. 01/09),
o Autor sustentou exatamente o oposto ao que fora alegado pelo Réu, pois no seu entender restou cabalmente comprovado que a Autora prestou serviços a Ré, mas não recebeu pelos créditos referentes aos meses de abril, maio e junho/2006. Isto posto, requereu o desprovimento do apelo.

Às
fls. ID 4127990 - Pág. 01/11,
o Autor apresentou as razões do seu recurso de apelação, tendo ele requerido, em suma, a reforma da sentença para fins de incluir, no
quantum
da condenação, os valores referentes a Bonificação de Despesas Indiretas - BDI (utilizada para ressarcir o empregador dos encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento de pessoal) e os custeados por si referente a locação de materiais (automóvel para o transporte dos empregados, compressor de ar e veículo para o transporte de carga).

Contrarrazões
do Réu apresentada às
fls. ID 4127991 - Pág. 01/22,
sendo pleiteado, em resumo, o desprovimento do apelo.

Processo inicialmente distribuído à Desª Celia Regina de Lima Pinheiro em 13/09/2012. Posteriormente, em 22/02/2017, a Relatora determinou, em razão da publicação da emenda regimental nº 05 (DJe 15/12/2016), a redistribuição do feito a uma das Turmas de Direito Privado. Em 03/03/2017, a ação foi redistribuída a Desª Edinea Oliveira Tavares. Por fim, considerando os termos da Ordem de Serviço nº 01/2017-VP, fora realizada nova redistribuição do feito,
pelo que o feito veio a mim redistribuído
em 03/10/2017
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 02 de março de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS.
APELO DO AUTOR
. PROCESSO CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PRECEDENTES DO TJPA E STJ. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.
APELO DO RÉU
. AÇÃO DE COBRANÇA. INSURGÊNCIA DO RÉU NO TOCANTE A SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALORES REFERENTES A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DESCABIMENTO. CONSTATAÇÃO DE QUE O OBJETO DO CONTRATO ENTABULADO COM O AUTOR NÃO FOI ENTREGUE POR CULPA EXCLUSIVA DO RÉU, QUE NÃO PROVIDENCIOU AS LICENÇAS / AUTORIZAÇÕES NECESSÁRIAS PERANTE O ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE (IBAMA). PROVA DOCUMENTAL QUE PERMITE INFERIR PELA OCORRÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inicialmente, passo a apreciar os requisitos de admissibilidade concernentes ao recurso de apelação de N NEVES & CIA LTDA (Autor).

O Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/15) entrou em vigor no dia 18/03/2016 e, no tocante ao direito intertemporal, cabe esclarecer que é a data da ciência da decisão, ou da sentença ou do acórdão que define as regras de cabimento do recurso. Neste sentido, dispõe o recente Enunciado Administrativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça:
“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”.

Deste modo, à luz do CPC/73, passa-se a análise dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.

O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73, a saber:

“Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...]”.

A referida disposição encontra redação atualizada no art. 1.007, §4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007.

No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 511 do CPC/73, reeditado no art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e
relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 - Regimento de Custas do TJ/PA.

Nesse sentido, há vários julgados deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA. AFASTADAS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73. AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº. 2 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores
acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73.

3. No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo.

4. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos
artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal
. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos autos. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5. Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73.

6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só, não demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada.

7. Agravo Interno conhecido e não provido.

8. À unanimidade.

(TJ/PA - Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000, Rel. Maria Elvina Gemaque

Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público, Julgado em 2018-08-24)

AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM INTERNO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO TANTO DO BOLETO BANCÁRIO QUITADO COMO TAMBÉM DO RELATÓRIO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo acerca do pagamento do recurso, o qual destina um campo específico para identificar o processo a que se refere o pagamento.

2. Entendo que a ausência de indicação do número do processo de origem na guia de arrecadação inviabiliza a identificação da regularidade do pagamento, situação esta que obsta a admissibilidade do recurso. Precedentes do STJ

3. No caso concreto, constato que os agravantes colacionam às fls. 36 dos autos boleto bancário e comprovante de pagamento sem qualquer identificação do processo a que se refere, em inobservância, inclusive, ao Provimento 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PA, que regulamenta a cobrança de custas judiciais.

4. É imprescindível que se colacione aos autos, além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2ª via destinada ao processo (art. 6º, II do Prov. 005/2002-CGJ).

5. Segundo o entendimento do Colendo Tribunal Superior, e consoante o art. 511 do CPC, o comprovante do preparo deve ser feito no ato da interposição do recurso, isto é, deve o recorrente trazer aos autos a conta do processo e o boleto respectivo pago, sob pena de preclusão consumativa.

6. Recurso Conhecido E Improvido.

(TJPA, 2015.04416356-77, 153.718, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-12, Publicado em 2015-11-20) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE REGULAR PREPARO.
BOLETO BANCÁRIO SEM O NÚMERO DO PROCESSO, BEM COMO AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IRREGULARIDADE FORMAL. DESERÇÃO DECISÃO MANTIDA.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJ/PA -

Acórdão nº. 155.889, Rel. Maria Filomena De Almeida Buarque, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Privado, julgado em 2016-02-15, publicado em 2016-02-17)

AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA

2. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta.

3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado.

4. Agravo interno conhecido e improvido.

5. À unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão nº. 169.758, Rel. Maria De Nazaré Saavedra Guimaraes, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Privado, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10)

In casu
, constata-se que, apesar da juntada do boleto bancário com comprovação de pagamento (fls. ID 4127990 - Pág. 12), a Apelante não se desincumbiu da atribuição de apresentar oportunamente a
cópia do relatório de conta do processo
, não sendo cabível alegar que tal tarefa pertencia à UNAJ.

Para o efetivo cumprimento do dispositivo legal acima transcrito, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da Unidade de Arrecadação Judiciária - UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo referente ao pagamento do recurso, destinando um campo específico para identificar o número do processo e o nome do recurso.

Diante da situação exposta, vale destacar que o
Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal
, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º dispõe:

“Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as Custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.”.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o
relatório de conta do processo
é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de taxa, custas e despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em
3 vias
, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos.

Em reforço de argumentação, impende mencionar que o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará (Lei nº 8.328/2015), assim dispõe:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o
relatório de conta do processo
, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Acrescente-se, ainda, que o C. STJ, recentemente, entendeu que este TJPA, em casos como o ora analisado, vem decidindo de acordo com a jurisprudência consolidada na Corte Superior, senão vejamos:

“DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por EMANUEL DA SILVA LOBATO NETO, com fundamento na alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:

‘AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE MANTEVE O
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO FACE A AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO
-
IRREGULARIDADE FORMAL -
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73

- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO-MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.À UNANIMIDADE’...

É o breve relatório.

DECIDO.

O acórdão impugnado pelo presente recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque
o Tribunal de origem não conheceu da apelação do ora recorrente, ante o irregular recolhimento do preparo
pela ausência de juntada do relatório de contas do processo
, como elucida o seguinte trecho do acórdão recorrido:

‘(...)

Em que pese as argumentações supra,
têm-se que a insurgência não merece acolhimento
,
considerando que o agravante não instruiu o recurso com o Relatório de Contas do processo, documento hábil para que se comprove fidedignamente que as custas eventualmente recolhidas pertencem ao recurso interposto
,
caracterizando a irregularidade formal do recurso de apelação, por não trazer a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, implicando, por via de consequência, na sua deserção
, conforme descrito na decisão de fls. 187-188/versos’ (fl. 363 e-STJ).

Logo,
a conclusão adotada pela Corte local está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior
, segundo a qual o preenchimento incorreto da guia implica deserção do recurso de apelação.

Nesse sentido:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. PREPARO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO SEM O NÚMERO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS APONTADOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ NO ATRASO DO CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E QUANTO A FALTA DE MOTIVOS PARA RESCINDIR OS CONTRATOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme precedentes desta Corte,
considera-se deserta a apelação sem a comprovação simultânea do respectivo preparo
, o que afasta a possibilidade de abertura de prazo para regularização do vício, como no presente caso, em que o apelo foi considerado deserto
por não identificar, na guia de recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos, o número do processo de referência, a natureza da ação, nomes das partes e a Comarca
. (...)’ (AgInt no AREsp 1.332.676/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/11/2018, DJe 12/11/2018 - grifou-se).”.

(STJ -
REsp 1846765 / PA
, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, publicado no DJe em 16/06/2020)

Desse modo, inexiste comprovação completa do preparo da apelação interposta pelo Autor, vez que está desacompanhado do indispensável
relatório de conta do processo
, sendo deserto o recurso e, portanto, inadmissível.

ASSIM
, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 133, do RITJ/PA,
NÃO CONHEÇO do recurso de apelação de fls. ID
4127990 - Pág. 01/11
,
considerando sua inadmissibilidade ante sua deserção, nos termos da fundamentação.

Avançando
, passo a apreciar o recurso de apelação interposto pelo Réu.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo Requerido.

Para fins de compreensão da controvérsia dos autos, colaciono abaixo o
resumo fático
da demanda elaborado pelo juízo
a quo
:

Tratam os autos de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais que N. Neves & Cia. LTDA em face de LEQUIP IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DE MÁQUINAS EEQUIPAMENTOS LTDA, visando receber o valor total de R$ 114.000,00 (Cento e quatorze mil reais) referentes a serviço prestado a Requerida e ainda valor fixado judicialmente a título de indenização por danos morais sofridos.

Afirma que foi contratada pela Requerida para construir duas edificações na Mina N5 no Projeto Grande Carajás em favor da Companhia Vale do Rio Doce – VALE, tomadora de seus serviços, tudo mediante aprovação das planilhas de custos e orçamentos.

O valor global do Contrato alega a Requerente era de R$ 86.690,19 (oitenta e seis mil seiscentos e noventa reais e dezenove centavos) e tinha por objeto a construção de um canteiro administrativo e operacional e um escritório em alvenaria, bem como a instalação de contêiner, com fornecimento de mão-de-obra pela empreiteira, com prazo de 60 dias para a execução.

Ocorre que, segundo a Requerente, a execução do contrato não se iniciou na data prevista por culpa da Requerida que, admitindo tal condição, pagou a medição da despesa relativa ao mês de novembro de 2005. Afirma que, apesar de iniciados os trabalhos em 01 de dezembro de 2005, foram sobrestados por intervenção do IBAMA que embargou a obra que não tinha autorização ambiental para a execução.

Aduz em seu abono que em razão do embargo pelo IBAMA, a Requerida desviou os trabalhadores da Requerente para serviços não contratados até que o órgão Ambiental autorizasse a consecução da obra. Em razão disso, efetuou o pagamento da medição de dezembro de 2005.

Expirado o prazo do contrato em 07 de janeiro de 2006, as partes renovaram os termos em novo documento, alterando a modalidade da avença para empreitada de lavor, ficando a Requerida responsável pelo fornecimento do material para a obra.

Alega, que autorizada a execução da obra em 19 de janeiro de 2006, a mesma foi iniciada e o contrato prorrogou-se até junho de 2006, vez que mesmo ocorrendo outra paralisação, os empregados da Requerente ficaram à disposição da Requerida executando serviços não contratados, tocados por esta.

Por fim, alega que na data de 10 de junho de 2006, o contrato foi rescindido unilateralmente pela Requerida sem notificação prévia, determinando que a Requerente deixasse o canteiro de obras da forma como estava, o que foi feito. Ocorre que, a Requerida não efetuou o pagamento das medições de Abril, Maio e dez dias do mês de Junho, totalizando o valor de R$ 96.600,30 (noventa e seis mil seiscentos reais e trinta centavos) e que ainda alegou que nada devia e sim que tinha a receber da Requerente o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) pagos indevidamente a mesma. Além do débito referente à mão-de-obra, alega a Requerente que lhe é devido o valor de R$21.185,53 (vinte e um mil cento e oitenta cinco reais e cinquenta e três reais) a título de locação de equipamentos empregados na obra.

Frustradas as tentativas de recebimento dos valores que entende devido, a Requerente propôs apresente, para receber tais valores e para que seja arbitrada judicialmente quantia a título de dano moral, pelos transtornos que a Requerida lhe causou...

Citada a Requerida (fl. 292), ofereceu Contestação de fls. 293 a 316 e juntou documentos (317/318) aduzindo que todos os contratos de construção por empreitada firmados reproduzem os ajustes e entendimentos que buscaram manter as partes com vistas a se construir um canteiro administrativo e operacional, bem como a construção de um escritório em alvenaria e instalações de container, tudo de acordo com o memorial descritivo, especificações e projeto devidamente aprovados.

Afirma que inicialmente a construção seria executada por empreitada no prazo de 60 dias, com todo material empregado e mão de obra, inclusos e por conta da contratada pelo preço fechado de R$86.690,19, seriam pagos em parcelas mensais mediante apresentação das respectivas medições, assumindo todos os encargos econômicos do empreendimento, ficando a ré com o direito de receber a obra concluída, logo a autora se obrigara a dar a obra pronta pelo preço certo a ser pago à medida do serviço realizado, a prestação de serviços de empreitada representa um meio para o fim desejado; a obra concluída seria o fim. A ré contratava e despedia seus operários, havendo independência entre os contratantes, e nenhum vínculo de subordinação ou de disciplina.

Alega fatos extraordinários e supervenientes que se sucederam, sendo que as partes sempre em comum acordo buscaram soluções de execução da obra, tanto que assinaram dois sucessivos contratos de empreitadas, com mesmo objeto, renovando o prazo de validade para o término da obra, alterando a modalidade de empreitada global para mão de obra, sem atenção ao tempo nela empregado. A autora deixou de realizar vários serviços, acabamento de paredes e tetos, pintura, elétrica, hidráulica pelo que a propósito não tinha vencido a obrigação de receber R$23.399,00 em 05/06/2006.

A conclusão da obra não se deu na data aprazada, constituindo-se em mora e na obrigação de suportar penalização, originando exceção de não cumprimento deduzida pela requerida. Ainda, que enviou carta a autora solicitando o término da obra, mas foi dito verbalmente que só finalizaria a obra mediante regularização dos pagamentos em falta.

Informa que restou evidente que a autora deu quitação total dos serviços de empreitada de mão de obra colocados à disposição da requerida nos meses de novembro/2005 a março/2006 no valor de R$114.669,94, revelando-se excessivamente onerosa a obra, insustentável para a requerida causando situação de incerteza e insegurança jurídica, de verdadeiro desequilíbrio contratual. Requer a improcedência da ação.

Em Reconvenção (fls. 320/325) afirma que é credora da autora na quantia de R$3.691,67, referente a cobrança de valores indevidos, na forma do artigo 940 do CCB.”

Com efeito, após a análise do imbróglio documental constante na demanda, o juízo
a quo
assim concluiu:

A requerida deu causa ao atraso e, portanto, não pode se escusar do cumprimento do contrato...

Assim, deverão ser descontados dos valores pagos nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2006 os seguintes valores: Janeiro/2006 – locação de veículo- R$2.566,67; Fevereiro/2006 – aluguel de compressor - R$1.125,00; Março/2006 – aluguel de veículo - R$3.500,00, bem como, o BDI referente a esses serviços, devidamente corrigidos a partir da data do pagamento pelo INPC e juros de 1% a.m sobre o valor destacado, a ser descontado dos valores devidos. Nas medições dos meses de abril - R$20.882,40 (fl.64), maio - R$14.894,01 (fl.318) e junho - R$14.772,91 (fl.66), os respectivos BDI deverão ser suprimidos devidamente corrigidos pelo INPC e 1% sobre a data da medição.

Com estas razões, julgo parcialmente procedente o pedido condenando a requerida ao pagamento das medições dos meses de abril, maio e junho de 2006 nos valores acima referenciados, excluídos os valores do BDI, descontados os valores pagos à maior em face de locação de veículos e compressor e compra de material, nos meses de janeiro, fevereiro, março de 2006, bem como o BDI referente a esses serviços, não sendo devido o aluguel de vans e equipamentos e compra de tijolos e cimento dos meses de dezembro/05, janeiro/06, fevereiro/06 e

março/06 e maio/06, bem como o pedido de dano moral.”

Estabelecidas as premissas de fato e a conclusão obtida pelo magistrado da origem, passo, pois, tão somente, a analisar as irresignações apresentadas no recurso do Réu – eis que o apelo do Autor não foi conhecido -.

Sem delongas, resta incontroverso nos autos que os litigantes celebraram 3 (três) contratos:

1º
- Contrato de Construção por Empreitada, cujo objeto tinha o fornecimento de materiais e mão de obra (assinado em 08/11/2005, tendo previsão de duração de 60 dias a contar da assinatura) (fls. 4127966 - Pág. 37/38);

2º
- Contrato de Construção por Empreitada, cujo objeto era o exclusivo fornecimento de mão de obra (assinado em 18/01/2006, tendo previsão de duração de 60 dias a contar da assinatura) (fls. ID 4127966 - Pág. 39/40); e

3º
- Contrato de Construção por Empreitada, cujo objeto era a construção de um canteiro administrativo e operacional, de um escritório em alvenaria e instalações de container (contrato datado de 17/03/2006, com prazo de 90 dias a contar da assinatura para o seu término) (fls. ID 4127966 - Pág. 41/42)

Sobre o período abrangido pelo 3º contrato, vale dizer que a Autora alegou que a obra ficou paralisada, por força de uma ação do IBAMA, entre dos dias 11/03/2006 a 05/05/2006, conforme se infere do documento de fls. ID
4127966 - Pág. 43,

sendo que neste período ela não pode realizar o objeto do contrato entabulado com o Réu, por culpa única e exclusiva deste (que não providenciou as licenças / autorizações necessárias para a consecução da obra), sendo que os seus empregados ficaram, então, ao talante do tomador de serviços (Réu), sendo remanejados para a consecução de outros serviços apontados / indicados pelo próprio Requerido. Tal conduta de remanejamento da mão de obra não tinha previsão contratual, contudo, o Autor aduz que tolerou tal medida por acreditar que perceberia a medição com base nas horas trabalhadas, pouco importando o serviço realizado pelos empregados contratados por si.
Contudo,
acerca da referida paralização, a
Ré
não formulou nenhuma impugnação específica em sua contestação, se limitando, tão somente, a aduzir que a Autora não entregou o objeto do contrato tal como pactuado.

Vale dizer, ainda, que a Ré não negou em sua contestação a alegação do Autor de que em razão do embargo / suspensão das atividades pelo IBAMA, os funcionários contratados pela Autora teriam ficado à disposição da Ré, para fins de consecução de serviços designados por esta. Repise-se: a Ré fulcra sua pretensão pela improcedência dos pedidos contidos na exordial na alegação de que a Autora não entregou o objeto do que fora pactuado entre eles. Sobre esta alegação, assim assentou, de forma escorreita, o juízo
a quo:

“Não há que se falar em onerosidade excessiva do contrato, eis que
a contratante/requerida deu causa a demora na prestação dos serviços contratados, pois cabia a esta a regularização ambiental junto ao IBAMA,
rotina mais do que conhecida de todos nesta região
,
ficando a contratada/autora à disposição da requerida, no aguardo da liberação da obra
.

Prova disso são os três contratos firmados, com o mesmo objeto: a construção de um canteiro administrativo e operacional e um escritório em alvenaria, bem como a instalação de contêiner, sendo que o primeiro por empreitada global no valor de R$ 86.690,19, os demais apenas mão de obra, sem valor definido, com cobrança por medições de mão de obra para a consecução do mesmo objeto.

A requerida deu causa ao atraso e, portanto, não pode se escusar do cumprimento do contrato
.”
(
grifei
)

Com efeito, das próprias razões da petição inicial, verifica-se que o Autor almejou cobrar, tão somente, valores devidos pelos meses de
abril, maio e junho/2006
(que totalizam
R$-93.600,30
- noventa e três mil, seiscentos reais e trinta centavos), bem como o
quantum
de
R$-21.185,35
(vinte e um mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)
referentes a locação de equipamentos durante os meses de dezembro/2005, janeiro a março/2006 e maio/2006
(fls. ID
4127966 - Pág. 08/09 e 20). Destes pedidos, entendo necessário consignar o que, de fato, o juízo
a quo
entendeu como devido, senão vejamos.

a)

Referentes aos valores cobrados nos meses de abril, maio e junho/2006, a sentença excluiu, de cada um dos meses, os valores da
Bonificação de Despesas Indiretas – BDI;

b)

excluiu do mês de janeiro/2006 o valor incluído a título de locação de veículo (R$-2.566,67) e o BDI deste serviço;

c)

excluiu do mês de fevereiro/2006 o valor do aluguel de compressor (R$-1.125,00) e o BDI deste serviço;

d)

excluiu do mês de março/2006 o valor do aluguel de veículo (R$-3.500,00) e o BDI deste serviço.

e)

Excluiu, dos meses de dezembro/2005 a março/2006 e maio/2006, os valores referentes ao aluguel de vans e equipamentos, bem como a compra de tijolos e cimento.

Dessarte, cabe agora verificar por meio das provas contidas nos autos, se o valor ilíquido a que fora condenado o Réu deve ser mantido, excluído ou reformado.

Compulsando os autos, e em atenção ao que fora especificamente condenado o Réu, verifico que em relação aos boletins mensais de medições dos meses de abril (ID 4127967 - Pág. 19), maio (ID 4127974 - Pág. 26) e junho/2006 (ID 4127967 - Pág. 21),
não consta
qualquer visto o aceite da Ré,
contudo
, nos termos dos documentos de fls. ID 4127968 - Pág. 30/60, ID 4127969 - Pág. 01/73, ID 4127970 - Pág. 01/04 e ID 4127970 - Pág. 18/24 (Tarefas desempenhadas pelos funcionários contratados pela Autora; composição de custos e diário de obra), bem como de que o Réu não impugnou especificamente a
existência
da prestação de tais serviços, mas tão somente a contradição / inexatidão dos valores cobrados (
vício este devidamente esclarecido e sanado pelo juízo
a quo
quando da prolação da sentença)
, e, por fim, a própria constatação de culpa do réu pela inexecução do objeto relativo ao 3º contrato firmado com o Autor,
não restam dúvidas de que ainda pendem valores a serem percebidos pela Autora, nos exatos termos do que fora assentado no dispositivo da sentença.

Noutras linhas, o Réu não negou a prestação do serviço de fornecimento de mão de obra, mas tão somente se limitou a aduzir que não efetuou o seu pagamento em razão do objeto do contrato entabulado com o Autor não ter sido cumprido. Todavia, como exposto alhures, tal inexecução se deu por culpa exclusiva do Réu, pelo que deve ele suportar o ônus da inexecução do objeto contratual, bem como também pela obediência ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.

Nesses termos, considerando que o Réu não trouxe elementos de fato e de direito capazes de alterar a conclusão firmada pelo juízo
a quo,
a manutenção do
decisium
vergastado é medida que se impõe.

ASSIM
, ante todo o exposto:

a)

com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 133, do RITJ/PA,
NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo Autor às fls. ID
4127990 - Pág. 01/11
,
considerando ser inadmissível face sua deserção, nos termos da fundamentação.

b)

CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Réu às fls. ID 4127989 - Pág. 01/16.

É como voto.

Belém/PA, 22 de março de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/03/2021